Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-48.2020.8.11.0011
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002213-48.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARILZA DOS SANTOS - CPF: 593.978.701-06 (RECORRIDO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – ADESÃO À PLANO PÓS-PAGO VIA
CALL CENTER
– AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE CORROBOREM A CONTRATAÇAO DO SERVIÇO PELA AUTORA – INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA DE PROVA DE FATO OBSTATIVO DO DIREITO DA AUTORA EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o fito de reforma a sentença e julgado improcedentes os pedidos vertidos na inicial ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

2. Juntada de documentos essenciais em fase recursal. Consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, “para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade” (STJ - 4ª Turma - REsp 1424936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

3. No caso em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa da contratação do serviço, admite-se amplo meio de prova da celebração de negócio jurídico válido, competindo, porém, à fornecedora de serviço apresentar conjunto probatório idôneo a comprovar a manifestação de vontade do consumidor e adoção de medidas mínimas de segurança para formalizar a operação.

4. Restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora cobrados.

5. Desnecessária até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

6.
Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6. Sentença mantida.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

8.Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021